Tribunal: STJ
Processo: 0332159-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031764 - RS(2025/0332159-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENATO RITA CAON (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA N.
1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo a execução provisória de pena, com base no
I, e, do Código de
art. 492,
Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019.
2. O agravante foi condenado pelo delito de homicídio qualificado à pena de 9 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de apelar em
liberdade.
3. A defesa alegou abusividade na fixação da pena-base e
quanto à
reformatio in pejus
fração da confissão espontânea, além de requerer a suspensão da execução da pena
ou, alternativamente, o direito de recorrer em prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena imposta ao
agravante pode ser discutida em
, a despeito da interposição de recurso
habeas corpus
especial concomitante contra o mesmo acórdão.
5. Também se discute se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri
pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019,
considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1.068.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A dosimetria da pena imposta ao agravante está sendo discutida em sede de
recurso especial, meio recursal próprio, o que impede a análise concomitante da
matéria por meio de
, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54716236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 987e7e9c-e7a8-4257-99be-13b3005199f7

7. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal
do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1.068 de
repercussão geral.
8. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a
aplicação imediata da execução provisória da pena, mesmo para fatos ocorridos antes
da vigência da Lei n. 13.964/2019.
9. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar constitui inovação recursal, sendo
inviável o seu conhecimento por não ter sido suscitada nas razões iniciais do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de
e
habeas corpus
2.
recurso especial contra o mesmo ato judicial.
A execução provisória da pena
imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos,
3.
independentemente do total da pena aplicada.
A ausência de modulação temporal
dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da
pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I, e.
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de

11/9/2023,
13/9/2023;
STF, RE
Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no
1.235.340/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.951.442/PE,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
23/11/2021;
788.126/SC,
Turma, julgado em 17/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 987e7e9c-e7a8-4257-99be-13b3005199f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031764 - RS(2025/0332159-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RENATO RITA CAON (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA N.
1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo a execução provisória de pena, com base no
I, e, do Código de
art. 492,
Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019.
2. O agravante foi condenado pelo delito de homicídio qualificado à pena de 9 anos e 2
meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de apelar em
liberdade.
3. A defesa alegou abusividade na fixação da pena-base e
quanto à
reformatio in pejus
fração da confissão espontânea, além de requerer a suspensão da execução da pena
ou, alternativamente, o direito de recorrer em prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena imposta ao
agravante pode ser discutida em
, a despeito da interposição de recurso
habeas corpus
especial concomitante contra o mesmo acórdão.
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

5. Também se discute se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri
pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019,
considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1.068.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A dosimetria da pena imposta ao agravante está sendo discutida em sede de
recurso especial, meio recursal próprio, o que impede a análise concomitante da
matéria por meio de
, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.
habeas corpus
7. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal
do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1.068 de
repercussão geral.
8. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a
aplicação imediata da execução provisória da pena, mesmo para fatos ocorridos antes
da vigência da Lei n. 13.964/2019.
9. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar constitui inovação recursal, sendo
inviável o seu conhecimento por não ter sido suscitada nas razões iniciais do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de
e
habeas corpus
2.
recurso especial contra o mesmo ato judicial.
A execução provisória da pena
imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos,
3.
independentemente do total da pena aplicada.
A ausência de modulação temporal
dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da
pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I, e.
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de

11/9/2023,
13/9/2023;
STF, RE
Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no
1.235.340/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.951.442/PE,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
23/11/2021;
788.126/SC,
Turma, julgado em 17/9/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

Cuida-se de agravo regimental interposto por RENATO RITA CAON contra
decisão singular por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
125/133,
habeas
.
corpus
No presente recurso (fls.
), a defesa reitera as alegações trazidas na
139/146
inicial do
acerca da ocorrência de abusividade na fixação da pena-base e
writ
no que pertine à fração da confissão espontânea.
reformatio in pejus
Entende que os fundamentos utilizados para incrementar os vetores
culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime não se
mostram idôneos a justificar a exacerbação da pena-base.
Assere que, "[C]onsiderando os contundentes argumentos a respeito da
plausibilidade do direito buscado por meio do Recurso Especial interposto, o que
conduziria a regime de pena mais benéfico do que ao qual está sendo submetido o
paciente, o presente Habeas Corpus vai busca exatamente que se lhe assegure o
direito de recorrer sem que seja submetido a regime mais gravoso do que ao qual faz
(fl. 146).
jus"
Requer, assim, o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
determinando a suspensão da execução da pena ou, alternativamente, garantir ao
agravante o direito de recorrer em prisão domiciliar.
Memorando apresentado pela defesa às fls.
em que reitera: a) a
155/174,
indevida exasperação da pena-base, fixada em 10 anos de reclusão, mediante
negativação das vetoriais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do
crime, sem lastro idôneo e b) que a redução da pena pela atenuante da confissão
espontânea deveria permanecer no patamar de
Conclui que, "
1/6.
considerando que o
paciente está preso em regime fechado desde o fim de maio de 2025, e que a
jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul encontra-se
exaurida, requer seja conhecida a presente impetração e concedida a ordem em maior
" (fl. 157).
escala, uma vez que evidente a ilegalidade a que está submetido
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
No caso, o agravante foi condenado pelo delito de homicídio qualificado, à pena
corporal de 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, sendo negado o
direito de apelar em liberdade.
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

De início, assim como afirmado pela própria defesa, a dosimetria da pena
imposta ao agravante está sendo discutida em sede de recurso especial, meio recursal
próprio, o que impede a análise concomitante da matéria por meio de
,
habeas corpus
em observância ao princípio da unirrecorribilidade.
No mesmo sentido:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
RECURSO NÃO CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO
HC
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO
837.242/SP.
REGIMENTAL.
IRRELEVÂNCIA.
2.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
- "O fato de a defesa haver buscado, por dois meios
distintos - habeas corpus autônomo (já conhecido e
denegado, repita-se) e posterior recurso especial - obter
manifestação desta Corte Superior sobre a mesma tese,
evidencia abuso do direito de litigar, o que acarreta um
desnecessário gasto de recursos humanos e uma odiosa
perda de tempo do órgão judicante, que já se vê
sobrecarregado pela grande quantidade de feitos
distribuídos
e
julgados
diariamente."
(AgRg
no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.025.772/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
).
26/4/2023.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus, pela alegação de
violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já
havia recurso especial interposto contra o mesmo acórdão,
repetindo a mesma argumentação de nulidade processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
interposição simultânea de habeas corpus e recurso
especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da
unirrecorribilidade.
3. A questão também envolve a análise de nulidade
processual por cerceamento de defesa devido à juntada
tardia de elementos de prova.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a
impetração de habeas corpus concomitantemente com
recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Há ofensa ao
referido princípio quando uma única decisão ou acórdão é
impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da
via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação
autônoma de impugnação, seja pela impugnação do
mesmo ato em duas vias autônomas diferentes.
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

5. A defesa já havia interposto recurso especial, o
qual foi inadmitido, incidindo os óbices das Súmulas 7 e 83
do STJ.
6. A alegação de nulidade por cerceamento de
defesa foi refutada, pois a defesa teve oportunidade de
questionar as provas em momento processual adequado.
7. Não foi constatada nenhuma ilegalidade flagrante
que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese8. Recurso não provido.
Tese
de
julgamento:
1.
O
princípio
da
unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de
habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato
judicial. 2. A defesa deve ter oportunidade de questionar
provas em momento processual adequado para não
configurar cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 563;
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
art. 654,
no HC n.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
549.368/SC,
Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
19/12/2019;
899.454/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/8/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
938.596/DF,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
)
6/11/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão
que não conheceu do habeas corpus sob o fundamento de
que a matéria já havia sido suscitada em recurso especial,
violando o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o habeas
corpus pode ser conhecido quando a matéria já foi objeto
de recurso especial, em violação do princípio da
unirrecorribilidade.
3. Outro ponto é saber se, uma vez transitado em
julgado o processo principal, a violação do princípio da
unirrecorribilidade se mantém.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte não admite a
tramitação concomitante de recursos e habeas corpus
contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade.
5. O trânsito em julgado do processo principal, em
momento posterior à impetração do habeas corpus, não
sana o vício de conhecimento do writ impetrado contra o
acórdão de segundo grau, em violação do princípio da
unirrecorribilidade.
6. A coisa julgada, que torna a condenação
originária definitiva, agrega outro óbice à cognição do
pedido, pois, nos termos do
alínea "e", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República, compete ao Superior Tribunal
de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e
as ações rescisórias de seus julgados.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

Tese
de
julgamento:
1.
O
princípio
da
unirrecorribilidade impede a tramitação concomitante de
recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. 2. O
trânsito em julgado do processo principal, em data
posterior à impetração do writ, não tem o condão de sanar
o vício de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados:
I.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
782.142/SP,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
17/2/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio
941.131/SP,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
8/5/2025.

Ainda que se entenda pela eventual possibilidade de diminuição da pena
imposta ao ora agravante, o Supremo Tribunal Federal, em
ao julgar o RE
12/9/2024,
(Tema 1.068), em regime de repercussão geral, por maioria de votos,
1.235.340/SC
firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata
da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do
da
quantum
- Tema 1.068. Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente
reprimenda fixada
da determinação de cumprimento imediato da pena imposta no caso em julgamento.
Nessa linha de intelecção (grifo nosso):

AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO
JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO.
I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
ART. 492,

(PACOTE
ANTICRIME).
LEI
N.
13.964/2019
APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF.
TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA
PENA. IRRELEVÂNCIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das
decisões que afastam a aplicação do
I, e, do
art. 492,
Código de Processo Penal, por violação da Súmula
Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal
afastamento
configura
controle
difuso
de
constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão
pleno ou do órgão especial.
2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de
Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF,
aplicando a execução imediata da pena imposta pelo
Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do RE n.
(Tema
1.235.340/SC
1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024,
o STF deu interpretação conforme à Constituição ao
do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos
art. 492
para a execução da condenação imposta pelo Tribunal
do Júri, firmando a tese de que a soberania dos
veredictos autoriza a imediata execução da pena,
independentemente do total da pena aplicada.
4. Diante do posicionamento vinculante do STF
e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

concessão de habeas corpus que contrarie tais
precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a
prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
788.126/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de
)
27/9/2024.

Quanto ao direito intertemporal, esta Corte entende que devem ser
imediatamente iniciadas as execuções provisórias de penas em casos de condenações
pelo Tribunal de Júri, ainda que o crime tenha sido cometido antes do advento da
ou ainda que as condenações do Júri sejam anteriores ao
Lei n. 13.964/2019
julgamento do RE n.
uma vez que o Supremo Tribunal Federal não
1.235.340/SC,
realizou a modulação temporal dos efeitos vinculantes da tese fixada.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento
de reiteração de pedido já analisado em habeas corpus
anterior.
2. A decisão agravada considerou que a matéria
suscitada no habeas corpus atual já foi objeto de análise
no HC n.
configurando reiteração inadmissível.
930.933/RS,
3. No julgamento do HC n.
foi
930.933/RS,
consignado que o caso está sujeito à aplicação do Tema n.
1.068, de repercussão geral, que autoriza a execução
provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.
4. Ademais, a alegação de retroatividade de
normas penais prejudiciais não se sustenta, pois o
STF não fez diferenciação temporal para a aplicação
do Tema n. 1.068. Isso porque o caso julgado em
repercussão geral pela Suprema Corte referiu-se a
crime ocorrido em
com sentença do
11/8/2016,
Tribunal do Júri datada de
ou seja, ambos
30/11/2018,
anteriores à
o que indica que a
Lei n. 13.964/2019,
época da ocorrência dos fatos não influencia a
execução provisória da sentença condenatória em
casos do Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og
972.605/RS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
)
12/3/2025.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA
INDEPENDENTEMENTE
DA
PENA
APLICADA.

§
4o
DO
CPP.
TEMA
1.068/STF.
ART.
492,
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
A
FATOS
ANTERIORES
À
ENTRADA
EM
VIGOR
DA
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

NORMA
PROCESSUAL
E
LEI
No
13.964/2019.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
SUPREMA
CORTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão
de julgamento do dia
concluiu o julgamento do
12/9/2024,
RE
(Tema 1.068 da Repercussão Geral), da
1.235.340/SC
relatoria do Ministro Roberto Barroso, dando interpretação
conforme à Constituição Federal, com redução de texto, ao
do CPP, com a redação da
art. 492
Lei n. 13.964/2019,
excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite
mínimo de 15 anos para a execução da condenação
imposta pelo corpo de jurados, em consequência, dos §§
4o e 5o, inciso II, do mesmo
do CPP a referência
art. 492
ao limite de 15 anos, por arrastamento. Na oportunidade,
firmou-se a tese de que a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da
condenação
imposta
pelo
corpo
de
jurados,
independentemente do total da pena aplicada.
2. Por outro lado, o
§ 4o, do CPP é norma
art. 492,
processual, podendo retroagir aos casos praticados antes
de sua vigência.
Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando
interpretação conforme à Constituição ao dispositivo,
a Suprema Corte não estabeleceu modulação de
efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a
orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à
vigência da norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
210.097/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA.
APLICABILIDADE
IMEDIATA.
TEMA
1.068
DA
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu o habeas corpus, em
razão de execução provisória de pena, com base no
I, e, do Código de Processo Penal, introduzido
art. 492,
pela Lei n. 13.964/19.
2. O recorrente alega que o fato ocorreu antes da
vigência da
sustentando que a
Lei n. 13.964/19,
manutenção da prisão constitui ilegalidade.
II. Questão em discussão3. A questão em
discussão consiste em saber se a execução provisória da
pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a
fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/19,
considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF
no Tema 1068.
III. Razões de decidir4. A jurisprudência do STF
autoriza a imediata execução da pena imposta pelo
Tribunal do Júri, independentemente do total da pena
aplicada, conforme o Tema 1068 de repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

5. A ausência de modulação temporal dos
efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata
da execução provisória da pena.
6. A decisão agravada está em conformidade com o
entendimento do STF e do STJ, não havendo
ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A execução provisória da
pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela
soberania dos veredictos, independentemente do total da
pena aplicada. 2. A ausência de modulação temporal
dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação
imediata da execução provisória da pena."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I, e.
art. 492,
Jurisprudência
relevante
citada:
STF,
RE
Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ,
1.235.340/SC,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.951.442/PE,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
23/11/2021;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
788.126/SC,
julgado em 17/9/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
961.320/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
)
7/3/2025.

Outrossim, a possibilidade da concessão de prisão domiciliar se reveste de
indevida inovação recursal, pois não trazida a matéria inicialmente nas razões do
, sendo inviável, portanto, o seu conhecimento.
habeas corpus
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (41 KG DE
COCAÍNA)
INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES DO
DO CPP. EXCESSO DE
ART. 319
PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS
E
PATERNIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
NÃO
COMPROVADA.
INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6.
Verificada
inovação
recursal,
com
a
apresentação, no agravo regimental, de teses não
deduzidas no recurso ordinário (não imputação de
associação para o tráfico e ausência de apreensão direta
do entorpecente), o que obsta seu conhecimento.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
222.677/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
21/10/2025.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54409337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 2068c388-d6b7-46c3-8812-48be6b9291ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.764 / RS
Número Registro: 2025/0332159-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02521000034482
0252100003482
02578006520188217000
2521000034482
252100003482
2578006520188217000 50006610820108210025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO SELIGMAN DE MENEZES
ADVOGADO
: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RENATO RITA CAON (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO RITA CAON (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54689181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 0de38263-9013-4de0-b717-005477d09e2b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 0de38263-9013-4de0-b717-005477d09e2b